Tribunal: TJBA
Processo: 8014108-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014108-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA AGUIAR MONTEIRO

Advogado(s)
:
CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO NOVA SOBRE ASTREINTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença proposto por Maria Auxiliadora Aguiar Monteiro, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que o instrumento apresentado pelo executado deveria ser conhecido como impugnação e não como exceção de pré-executividade, determinando o regular prosseguimento da fase satisfativa, ressalvadas medidas irreversíveis antes do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve error in judicando na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé e à pretensão de suspensão das astreintes impostas na sentença exequenda.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada não fixou nova multa cominatória (astreinte), tratando-se de penalidade fixada na sentença exequenda, cuja revisão somente é possível por meio do recurso de apelação correspondente.

4.
O agravante não apresentou fundamentos idôneos para infirmar a validade da decisão, limitando-se a reiterar teses já rejeitadas e não demonstrando risco de lesão grave ou de difícil reparação.

5.
Caracterizada a litigância de má-fé, ante a reiteração infundada de argumentos preclusos e contrários à boa-fé processual, conforme previsto nos arts. 80, IV e VI, e 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe reavaliação de multa cominatória fixada na sentença exequenda em sede de cumprimento provisório de sentença. 2. Caracteriza litigância de má-fé a oposição reiterada de questões já decididas, em manifesta tentativa de protelar o andamento do feito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014108-09.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO DO BRASIL S/A,

e Agravada, MARIA AUXILIADORA AGUIAR MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, julgando prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça